Tribunal: TJDFT
Processo: 0715736-48.2024.8.07.0020
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-20

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PEDIDO DE RECEBIMENTO DO RECURSO NO DUPLO EFEITO. EFEITO SUSPENSIVO OPE LEGIS. MÉRITO. TAXAS CONDOMINIAIS. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO EM PERCENTUAL SOBRE VALOR DA CONDENAÇÃO. VALOR IRRISÓRIO. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. POSSIBILIDADE. TABELA DA OAB. NÃO OBRIGATORIEDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedentes os pedidos deduzidos na petição inicial, condenando a parte requerida ao pagamento da taxa condominial descrita na planilha acostada pela autora, além das que se tornarem vencidas e não forem pagas no decorrer da ação até quando perdurar a obrigação, com fulcro no artigo 323 do Código de Processo Civil. A recorrente se insurge em face do percentual de 10% sobre o valor da condenação fixado a título de honorários sucumbenciais, pugnando pelo arbitramento por equidade, de acordo com os parâmetros da Tabela da OAB.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão cinge-se em definir se o valor fixado a título de honorários sucumbenciais deve ser fixado por equidade, em razão do baixo valor da condenação, adotando-se como parâmetro a Tabela da OAB.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O recurso de apelação em apreço já é dotado de efeito suspensivo, em decorrência de expressa previsão legal, porque não se amolda a qualquer das excepcionais situações previstas nos incisos I a VI do § 1o do artigo 1.012 do Código de Processo Civil, em que a sentença produz efeitos imediatamente após a publicação. 3.1. Ante a ausência de necessidade e utilidade em relação ao pleito de atribuição de efeito suspensivo o recurso, mostra-se inviabilizado o conhecimento da apelação cível quanto a este aspecto.
4. O artigo 85, § 8o, do CPC permite a fixação de honorários por apreciação equitativa quando o proveito econômico é inestimável ou irrisório, ou quando o valor da causa é muito baixo, determinação que se coaduna com o entendimento firmado pelo c. Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo n. 1.076, sendo aplicável ao caso.
5. Em que pese o disposto no artigo 85, § 8o-A, do CPC, a aplicação da Tabela da OAB para fins de arbitramento dos honorários por equidade não é obrigatória, tampouco vinculativa, servindo apenas como parâmetro norteador. Precedentes.
6. Observadas as balizas do artigo 85, § 2o, do CPC, verifica-se que os honorários sucumbenciais fixados pelo Juízo de origem para remunerar o trabalho empregado pelo patrono da parte vencedora revelam-se irrisórios, devendo a verba ser arbitrada em R$ 500,00 (quinhentos reais).
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso parcialmente conhecido e provido em parte.
Tese de julgamento:
1. A fixação dos honorários sucumbenciais por apreciação equitativa é aplicável em situações excepcionais previstas no artigo 85, § 8o, do CPC.
2. Conquanto se reconheça que o baixo valor da condenação justifique a fixação de honorários sucumbenciais por equidade, a aplicação da Tabela da OAB para fins de arbitramento dos honorários não é obrigatória, servindo apenas como parâmetro norteador.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 80 e 85, §§ 2o, 8o, 8o-A.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 1.076; TJDFT, Acórdão 1927618, Relator JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a TURMA CÍVEL, j. 03/10/2024; Acórdão 1886903, Relator DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a TURMA CÍVEL, j. 02/07/2024; Acórdão 1932595, Relatora SANDRA REVES, 7a TURMA CÍVEL, j. 09/10/2024.